Tribunal: TJSP
Processo: 0074008-49.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000962621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074008-49.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LEANDRO SECCHES MANSOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto, realizando-se
a admonitória no Juízo de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576
2a Vara
Criminal de São José do Rio Preto.
Apelante: Leandro Secches Mansor
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.323.
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto, que o condenou como incurso nos artigos 312,
“caput”, c.c. 71, “caput”, ambos do Código Penal, a seis anos e
três meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
e trinta e três dias-multa, no piso mínimo, porque de meados
de 2010 até agosto de 2012, no interior do 2o Tabelionato de
Notas, localizado à época na Rua Voluntários de São Paulo, no
3229, Centro, naquela cidade, agindo na qualidade de
funcionário público, se apropriou e desviou cerca de
aproximadamente R$.60.000,00 em proveito próprio, de que
tinha a posse em razão do cargo, o réu Leandro Secches
Mansor recorreu pleiteando a absolvição por atipicidade da
conduta ou por insuficiência probatória, alternativamente
pugnando pela desclassificação para o delito de estelionato,
reconhecendo-se em seguida a atipicidade da conduta, ou a
redução das penas com o reconhecimento do arrependimento
posterior.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
2. A absolvição pretendida pelo réu é
meta impossível de ser alcançada.
Ao cabo da instrução ficou provado que
o apelante, no exercício do cargo de escrevente do 2o
Tabelionato de Notas da cidade de São José do Rio Preto, teria
se apropriado dos valores recebidos dos clientes do cartório e
que se destinavam ao registro imobiliário das escrituras de
venda e compra ali lavradas.
Sempre que interrogado o réu negou a
autoria delitiva. Alegou, em síntese, ter recebido tais valores
dos seus clientes em confiança, pois eles não queriam que o
registro imobiliário das escrituras fosse realizado pelo cartório
de notas, mas sim pelo próprio apelante. Relatou pretender
cumprir as obrigações assumidas com seus clientes, não
podendo fazê-lo, porém, por ter o tabelião Célio se precipitado
em instaurar uma sindicância contra ele. Aduziu que os valores
recebidos dos clientes, as supostas vítimas, poderiam ser
restituídos à época, não o tendo feito porque ninguém o
procurou e por ter ficado acordado que o tabelião Célio iria
promover o desconto de tais valores dos direitos trabalhistas a
que tinha direito (fl. 1019 e registro digital).
Porém, a versão exculpatória oferecida
pelo apelante não tem nenhuma credibilidade e por esse
motivo não comporta acolhida.
Com efeito a vítima Adegmar relatou ter
em 2011 comprado um apartamento e ido ao cartório para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
lavrar a escritura. Fez o pagamento com cheque nominal ao
réu, tendo ele lhe informado que em cerca de quinze dias a
escritura estaria pronta. Devido ao atraso, consultava o réu a
respeito, tendo ele sempre explicado que estava tendo
“problemas no registro”. Após aproximadamente um ano,
compareceu ao cartório, ocasião em que tomou conhecimento
de que o réu não mais ali trabalhava e que a escritura de seu
apartamento não estava ainda registrada. Em conversa com o
tabelião, ele lhe explicou os problemas ocorridos e disse que
iria providenciar a regularização da documentação. Estranhou
toda a situação porque sabia que o réu era filho do antigo
“dono do cartório”, o que lhe transmitia credibilidade (registro
digital).
A vítima Célio, tabelião do 2o Cartório
de Notas, narrou que o réu iniciou suas atividades no cartório
de notas em 1983, quando o pai dele era o tabelião do local.
Posteriormente, em 2008, o pai do réu perdeu a delegação e
em
2011
a
vítima
assumiu
a
delegação,
sendo
que
aproximadamente nove meses depois, houve o extravio de um
livro de procurações. Procurando o livro, acabou localizando,
por acaso, na gaveta da mesa do réu, onde ele guardava os
documentos
de
sua
atividade
notarial,
alguns
cheques
destinados ao registro imobiliário de escrituras lavradas no
cartório de notas. Relatou que toda escritura que é feita é
lavrada com o respectivo recibo, incluindo nele os valores do
“ITBI” e do registro, e no caso desses cheques não havia os
valores correspondentes lançados. Quando o cliente não quer
o registro da escritura, o escrevente faz uma declaração de
dispensa desse registro. Contudo, os signatários dos cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
disseram que não tinham concordado e nem manifestado a
vontade de dispensar o registro imobiliário. Localizadas essas
pessoas, elas declararam que reconheciam suas assinaturas
nos documentos que dispensavam o tabelionato de proceder ao
registro das escrituras, mas que, ao assinarem, não atentaram
para o conteúdo dele. Em decorrência disto, a vítima fez uma
verificação mais detalhada e localizou escrituras no armário do
réu, com anotações de que era para registrar, porém, em
relação também a elas havia o documento de dispensa do
registro.
Foi
instaurado
o
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar tais fatos. Seu prejuízo foi de pouco
mais de R$.66.000,00. Relatou que o réu instruía os clientes a
darem dois cheques, um para a escritura e outro para o
registro imobiliário. Indagou o apelante, ele dissera que sabia
que não era para agir daquela forma, que tudo deveria ser
documentado, dando-se recibo ao cliente, e passado ao
tabelião. O réu já havia respondido a um processo administrativo disciplinar numa intervenção anteriormente
ocorrida, tendo de pagar uma multa, de modo que ele tinha
pleno conhecimento de que estava procedendo de forma
errada. O réu usava os cheques para fazer uma espécie de
“rolagem com dinheiro”, sacando alguns e depositando outros
na conta de seu filho, conta essa que era pelo réu
movimentada para pagar contas particulares. Indagado, o réu
se explicou dizendo que passava por dificuldades e que sabia
que sua atitude não era correta. A vítima teve de ressarcir os
clientes do cartório, desembolsando dinheiro para regularizar
todos os registros, e realizar ato notarial que ficara pendente
em decorrência desses fatos em relação a pelo menos dois
clientes. Esclareceu que após a instauração do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
administrativo disciplinar em face do réu, o advogado dele
peticionou pedindo a demissão dele e autorizando o desconto
dos prejuízos na eventual indenização trabalhista. Relatou não
ter feito à época acordo algum, mesmo porque nem tinha
apurado o valor total do prejuízo. O réu propôs uma ação
trabalhista cobrando verbas desde o ano de 1983, preferindo a
vítima Célio, para minimizar os riscos, fazer um acordo com
ele, de modo a compensar eventuais verbas trabalhistas nas
quais a vítima poderia ser condenado com os prejuízos
suportados pelo cartório, tendo depois entrado com “ação
regressiva” contra o pai do apelante no valor de sessenta e oito
mil reais. Narrou que depois o réu foi trabalhar no 4o Cartório
de Notas de São José do Rio Preto, procedendo ali da mesma
forma descrita na denúncia e causando lá prejuízo ainda maior
(registro digital).
A vítima Reginaldo alegou ter sempre
feito escrituras com o réu. Disse que em 2012 teve muitas
documentações para regularizar e ter dado diretamente ao réu
cheques no total de cerca de R$.12.000,00, pois eram várias
escrituras provenientes de doações que sua mãe havia feito.
Soube depois que tais escrituras não haviam sido registradas,
tendo o cartório lhe informado que iria assumir e regularizar os
registros delas. Aduziu ter assinado o documento dispensando
o cartório de fazer o registro sem perceber, pois, do contrário,
não teria emitido o cheque no valor do registro (registro
digital).
A vítima Cristina disse ter deixado uma
escritura no cartório de notas e tempos depois ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
surpreendida com a informação de que não havia ocorrido o
recolhimento de “ITBI”. Não se recorda se descobriu os fatos
porque a Prefeitura local entrou em contato com ela, ou porque
solicitou
a
matrícula
e
encontrou
a
irregularidade.
Posteriormente sua escritura foi regularizada (registro digital).
A vítima Luiz Sérgio confirmou ter ido
ao cartório para regularizar a escritura do apartamento que
havia comprado de sua filha, pagando o valor referente ao
registro diretamente ao réu. Passado algum tempo, recebeu um
telefonema do tabelião Célio lhe explicando o ocorrido, bem
como que ele se responsabilizaria por regularizar sua escritura
(registro digital).
A testemunha Luís Marcelo relatou que
costumava fazer escrituras no cartório onde se deram os fatos,
pagando diretamente para o réu ou a outro escrevente o valor
da escritura, do imposto e do registro do documento no cartório
de imóveis. Não relatou ter sofrido nenhum problema com o
cartório (mídia digital).
A testemunha Diane declarou que por
ocasião da separação de seus pais, recebeu uma casa e foi ao
2o Tabelionato de Notas para providenciar a escritura. Logo
depois, como queria comprar uma casa financiada pela “Caixa”,
pediu para que o réu não fizesse ainda o registro imobiliário da
escritura. Após conseguir o financiamento, tornou a falar com o
réu para pedir que ele prosseguisse com a documentação da
casa de seus pais, tendo o réu dito que o faria, mas não o fez.
Somente depois ficou sabendo dos fatos pela vítima Célio, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
a informou ter regularizado sua documentação (registro digital).
A testemunha Carlos, que trabalha faz
mais de sessenta anos no 2o Tabelionato de Notas, disse que o
réu já agia do mesmo modo como o narrado na denúncia desde
a época em que o pai dele era o tabelião do cartório. Porém,
quando houve a intervenção e o pai do apelante perdeu a
delegação, os problemas começaram a aparecer. Narra que
pessoas procuravam o cartório afirmando que já tinham
efetuado o pagamento da escritura, do “ITBI” e do registro e
que, apesar disso, a documentação não estava regularizada.
Presenciou o momento do encontro dos cheques na gaveta da
mesa do réu. Disse que os recibos de pagamento do “ITBI” e
da escritura são feitos em duas vias e, sobre o registro,
afirmou que muitas vezes as partes pedem para que seja feito
por meio do próprio tabelionato, caso em que o valor do
registro deve ser lançado no recibo, o qual é assinado pelo
cliente e pelo tabelião. O réu alegou que iria fazer o registro
das escrituras porque os clientes assim solicitaram por confiar
nele. O tabelião Célio ressarciu diversas pessoas que
procuraram o cartório para reclamar de pendências em suas
escrituras (registro digital).
A testemunha Eliézer disse trabalhar no
local dos fatos e que ali havia um comunicado no sentido de
que nenhum escrevente poderia ficar com "caixa" dentro das
gavetas, pois todos os valores tinham de ser repassados ao
tabelião para ele administrar. Afirmou que caso o escrevente
recebesse o dinheiro referente ao registro, o recibo tinha que
passar pelo caixa para ser contabilizado, e não ficar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
escrevente. Caso o cliente não quisesse que o cartório levasse
a escritura a registro, ele deveria assinar um documento de
dispensa do registro. Relatou ter presenciado o encontro dos
cheques na gaveta do apelante, após o que o tabelião Célio
chamou o depoente e a testemunha Carlos para que
presenciassem a conversa que ele teria com o réu, ocasião em
que este alegou que os cheques eram para registros de
escrituras que os clientes tinham solicitado diretamente a ele,
contra determinação específica do tabelião. Porém, após
verificação, descobriram que os clientes signatários dos
cheques haviam assinado documentos dispensando o registro
das escrituras sem saber. Dessa forma, o réu desviava para si
ou terceiro o numerário relativo ao registro imobiliário. Houve
inúmeros casos. Recorda-se de pelo menos trinta clientes
lesados, totalizando o desvio em mais de R$.100.000,00
(registro digital).
A testemunha Alyne, esposa do tabelião
Célio, disse ter à época dos fatos trabalhada no 2o Tabelionato
de Notas como substituta. Procurava um livro que havia sumido
do cartório, quando encontrou dentro da gaveta da mesa do réu
vários cheques e diversos comprovantes bancários. Estranhou
a situação, pois a depoente era quem recebia os pagamentos
das escrituras e fazia o controle do caixa. Reconheceu o
sobrenome constante em um dos cheques e lembrou-se de que
se tratava de um cliente que havia lavrado a escritura naquele
mesmo dia no cartório. Assim, foi até a pasta dos documentos
e encontrou uma declaração de dispensa do registro assinado
por esse cliente, o que não fazia sentido porque o valor do
cheque
correspondia
exatamente
ao
valor
do
registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Desconfiada, ligou para esse cliente e indagou-o sobre a
dispensa do registro do documento, tendo ele lhe dito que
queria o registro e achado estranho ter o réu lhe pedido dois
cheques separados e que não se recordava de ter assinado
nenhum documento dispensando o registro, aduzindo que pode
tê-lo
assinado
juntamente
com
outros
documentos
sem
perceber, pois estava num cartório e confiava nos servidores
que ali trabalhavam. Ao retornar ao cartório, o tabelião Célio já
tinha conversado com réu, tendo este dito que fazia uso do
artifício para saldar dívidas pessoais, pois passava por
problemas financeiros. Fez um levantamento dos clientes do
réu, tendo todos lhe contado que o réu agia segundo o mesmo
“modus operandi”: ele solicitava que o cliente fizesse dois
cheques, sendo um para a escritura e o “ITBI”, o qual
repassava ao cartório, e outro para o registro imobiliário, o qual
ele sacava ou depositava na conta pessoal dele ou do filho
dele. Paralelamente o apelante não encaminhava os títulos
para registro, apesar dos clientes acreditarem que os títulos
seriam registrados. Após um tempo, muitas dessas pessoas
compareciam ao cartório para questionar sobre a não
realização do registro. Nesses casos, o réu não permitia que
tais fatos chegassem ao conhecimento do tabelião ou outros
funcionários, logo providenciando o registro, até o momento em
que ele não conseguiu mais esconder as fraudes. Indagado, o
réu confessou a prática criminosa, havendo gravação dessa
confissão. O réu se valia assim da função pública que exercia,
a qual pressupõe credibilidade, e a transmitia às pessoas, para
usar esse artifício para captar dinheiro. Relatou ter o apelante
agido da mesma forma em outro cartório, onde foi trabalhar
depois de se desligar do 2o Tabelionato de Notas. A vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Célio acabou ressarcindo muitos clientes para regularizar todas
as pendências que o réu havia deixado. Foi realizada busca e
apreensão na casa do réu, onde foram encontradas diversas
escrituras e uma espécie de "arquivo paralelo" em que ele
guardava diversos documentos de clientes (registro digital).
A testemunha Marcos disse conhecer o
réu desde 1994, com quem sempre lavrou escrituras, tendo
autorizado algumas vezes o réu a fazer o registro junto ao
cartório de imóveis, sendo que em outras vezes o próprio
depoente fazia (registro digital).
A testemunha Waldir informou que, nas
vezes em que fez escrituras com o réu, pediu para ele fazer o
registro no Cartório de Registro de Imóveis. Houve ocasião em
que fez o pagamento mediante um único cheque e outras em
que o fez por meio de dois cheques. Sempre deixava tudo aos
cuidados do cartório, nunca tendo experimentado prejuízo
algum (registro digital).
A testemunha Odair relatou ter o réu
lavrado duas escrituras para o depoente, não se recordando,
entretanto, se o registro imobiliário delas foi feito pelo réu ou
não (registro digital).
A
testemunha
Antônio
afirmou
ter
lavrado escrituras com o réu, sendo que nestas ocasiões o
apelante também recolhia os impostos e levava a registro no
“CRI” e que nunca teve problemas (registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
A testemunha Horácio esclareceu que
sempre que fazia escrituras com o réu, pedindo-lhe que fizesse
os registros também. Normalmente o pagamento era feito com
dois cheques, um para o registro e outro para a escritura,
nunca tendo tido problemas (registro digital).
A reforçar a prova oral está a prova
documental juntada aos autos, constituída, em especial, das
escrituras lavradas pelo apelante, dos recibos repassados às
vítimas, dos cheques delas recebidos, das declarações das
vítimas supostamente dispensando o cartório de proceder ao
registro da documentação, do procedimento administrativo
disciplinar instaurado em face do réu, do pedido de “demissão
amigável” do réu e do acordo celebrado entre o réu e a vítima
Célio (fls. 5/315, 1042/1121 e 1240/1332).
O laudo de degravação da conversa
travada entre o réu, a testemunha Alyne e a vítima Célio e que
foi pela testemunha gravada deixa evidente que o apelante
sabia perfeitamente da ilicitude da sua conduta, que ele
recebeu valores dos clientes do cartório e que os desviou para
pagar contas particulares (fls. 431/434).
Como se vê, o conjunto probatório não
favorece de modo algum o apelante. Ao contrário, reforça
sobejamente a certeza do dolo com que ele agiu ao receber
das vítimas os valores referentes ao registro imobiliário das
escrituras e desviar tais numerários para pagar as dívidas
particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Não se desconhece que não está nas
atribuições do Tabelionato de Notas proceder junto ao Cartório
de Registro de Imóveis o registro das escrituras por aquele
lavradas, como fartamente relatado pelas testemunhas. Apesar
disso, a partir do momento em que um seu escrevente caso
do réu - recebe de um cliente o pagamento para proceder a
esse registro, fica o Tabelionato de Notas obrigado a fazê-lo,
tanto que o recibo respectivo deveria ser emitido pelo
serventuário para assegurar a transparência da negociação,
além do que o numerário ingressava no caixa do cartório de
notas para posteriormente cobrir a despesa com a obrigação
assumida
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0003724-47.2007.8.26.0299, 14a Câmara Criminal, Relator Des.
Miguel Marques e Silva, Julg. em 27.11.2014).
O réu alegou ter assumido em caráter
particular, a título de confiança e sem a participação do
cartório onde trabalhava a obrigação de levar as escrituras a
registro imobiliário, mas não fez prova em abono de suas
alegações, o que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal. No caso, nem mesmo teria como
fazê-lo porque os clientes do cartório inquiridos no inquérito e
em Juízo declararam terem efetuado o pagamento dos
registros para o réu, deixando claro que somente o fizeram por
ser ele um escrevente do cartório. Nenhuma delas confirmou
haver entabulado um negócio particular com o réu, tanto que
indagadas sobre a declaração por elas assinada para
supostamente dispensar o cartório de proceder ao registro da
documentação, perplexas, negaram saber da sua existência e
terem assinado tal documento ignorando seu conteúdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
desmentindo, assim, a pueril versão apresentada pelo apelante.
Além disso ficou demonstrado que o
apelante desviou para fins particulares os valores recebidos,
tanto que sem justificativa convincente sacou para si parte
deles na “boca do caixa”, depositando a outra parte em sua
conta particular e na de seu filho, nenhuma comprovação
havendo de que alguma das vítimas o tivesse autorizado a
assim proceder.
No caso em pauta, ausente qualquer
elemento concreto de uma falsa incriminação por parte de
quem quer que seja e tendo vítima e testemunhas apresentado
narrativas firmes e coerentes, não há razão para se duvidar do
depoimento delas, de modo que a inverossímil versão que o
réu ofereceu não pode prevalecer no confronto com os demais
elementos de convicção reunidos no processo.
No mais, o crime em questão se
conforma com o dolo genérico. A consumação se concretiza
quando o agente, traindo a confiança que lhe fora depositada,
dá à coisa destino diverso do determinado pela administração
pública, visando beneficiar a si próprio ou a terceiro. E foi isso
o que ocorreu, como bem revelado pela insuspeita prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
Nesse aspecto é oportuno trazer a balia
o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete e Outro no sentido de
que “Consuma-se o peculato apropriação quando o funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
torna seu o dinheiro, valor ou bem móvel de que tem a posse em
razão do cargo, ou seja, passa a dispor do objeto material como se
fosse seu. Não se exige para a consumação o prejuízo efetivo para
a Administração, embora já se tenha decidido de forma diversa.
Diversamente do que ocorre na apropriação indébita, não importa o
animus restituiendi, ainda no caso de ser o agente solvente. A
restituição do objeto ou sua apreensão posterior não descaracteriza
o delito, podendo aquela constituir causa de redução de pena” (in
Código Penal Interpretado, Editora Atlas, São Paulo, 6a ed., p.
2370).
De mais a mais, era desnecessária a
comprovação de ter o apelante auferido qualquer vantagem,
porquanto “Para a configuração do peculato é indiferente tenha, ou
não, o acusado tirado vantagem do crime. Basta o desvio do bem
público em proveito alheio” (RT 395/81. Nesse sentido: RJTJSP
106/440). Aliás, no caso em tela o prejuízo causado ao 2o
Tabelionato de Notas de São José do Rio Preto foi expressivo,
em função dos valores subtraídos pelo apelante, os quais
foram posteriormente desembolsados pelo 2o Tabelionato de
Notas para regularizar os registros imobiliários não realizados
pelo ora recorrente.
Como bem decidido pelo douto juiz
sentenciante: “Cumpre observar, primeiramente, que o artigo 236
da Constituição Federal disciplina que os serviços notariais são
públicos, embora seu exercício (e não sua natureza) seja privada.
Tanto é assim, que referido serviço é objeto de delegação. O
tabelião exerce sua função pública com auxílio de escreventes, os
quais realizam os atos e estão expressamente autorizados pelo
tabelião. Portanto, está claro que realizam um serviço de natureza
pública, de modo a garantir publicidade, autenticidade, segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
eficácia aos atos jurídicos. Há, portanto, perfeito enquadramento do
réu Leandro Secches Mansor, que exercia as funções de escrevente
no 2o Tabelionato desta cidade e comarca de São José do Rio
Preto/SP, no conceito de 'funcionário público', para fins penais.
Desta forma, os crimes em comento devem ser analisados como
ofensivos à administração pública, e não apenas ao patrimônio. (...)
Descortinado, portanto, o modus operandi de Leandro: solicitava
que
os
clientes
fizessem
dois
cheques, sendo que aquele
teoricamente destinado ao registro da escritura junto ao Cartório de
Imóveis era por ele sacado na boca do caixa (cf. documentos de
págs. 436/438), ou depositado na conta de seu filho (cf. documentos
de págs. 838 e 1.316). Assim, embora seus clientes acreditassem
que a documentação estivesse em ordem, o réu não mandava os
títulos para registro. Constatou-se que diversas pessoas foram
lesadas, sendo certo que as declarações de dispensa de registro de
escritura apresentadas por Leandro não condiziam com a realidade,
uma vez que os cheques encontrados em sua gaveta continham a
expressão exata do valor correspondente ao registro, de acordo com
a tabela de emolumentos. Além disso, os fatos foram confirmados, à
exaustão, por todas as vítimas, que alegaram que queriam o registro
e pagaram por ele, mas acabaram assinando o documento
dispensando-o, posto que induzidas em erro pelo réu, que mantinha
consigo os cheques correspondentes ao registro” (fls. 1688/1690).
Assim, cabe concluir ter sido típica a
conduta do apelante e correta a condenação dele pelo delito de
de peculato, não sendo possível a desclassificação da conduta
para crime de estelionato, como pretendido no recurso.
Quanto à dosimetria, as penas merecem
redução, pois nada justifica a aplicação da pena-base acima do
mínimo previsto. De fato, o douto juiz sentenciante assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
motivou a fixação da pena-base no dobro: “Analisando a
culpabilidade, observo que as pessoas que procuravam o
tabelionato presumiam que estavam em um local no qual podiam
confiar, onde o trabalho deveria pautar-se pela seriedade, lisura e
retidão, inerentes aos investidos na função pública. Tanto é assim,
que a comunidade acreditava no réu, a ponto de confiar-lhe o
pagamento de taxas e tributos. Inúmeras pessoas culminaram
ludibriadas, o que se apura pelo vasto número de clientes que
procuraram o Cartório em busca de explicações. Desta forma, por
força do grande impacto que a conduta do réu causou no local,
manchando a imagem de probidade que emana de todos os
investidos em cargo público e colocando em dúvida a marca
fundamental da investidura pública, que é a veracidade, mácula esta
que poderá tomar anos para ser apagada junto aos cidadãos locais,
a pena base deve ser exasperada. Também há que se elevar a pena
nesta fase diante das consequências do delito, com expressivo
prejuízo às vítimas, não somente financeiro, mas também moral,
haja vista o imenso problema com que se deparou o tabelião,
percebendo que diversas pessoas foram lesadas em seu
tabelionato, tendo que empreender esforços, seja pagando os
valores que estavam em aberto, seja explicando os fatos a inúmeros
clientes, tudo para organizar a grande confusão que se instaurou no
local em virtude da conduta espúria do réu” (fls. 1693/1694). Ora,
por um lado, o fato de o delito ter atingido o prestígio do cargo
público então exercido pelo apelante é circunstância inerente
ao próprio tipo penal, que encabeça o capítulo “Dos Crimes
Praticados por Funcionário Público contra a Administração em
Geral”, de modo que a gravidade da conduta já foi considerada
pelo legislador ao cominar as penas, e por outro o prejuízo foi
considerado na etapa final dos cálculos, não podendo ser aqui
levado a efeito, sob pena de “bis in idem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Assim sendo a pena-base é reduzida ao
patamar mínimo, de dois anos de reclusão e dez dias-multa, no
piso mínimo.
Em seguida incidiu adequado aumento
de dois terços pela continuidade delitiva, “tendo em vista as
inúmeras reiterações criminosas, sendo encontradas mais de 50
escrituras irregulares, bem como o vultoso prejuízo causado pelo
réu (aproximadamente R$ 66.000,00 - sessenta e seis mil reais)”,
que elevou as penas para três anos e quatro meses de
reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo.
Deve ser reconhecido o arrependimento
posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal, pois o
crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e
há informação nos autos de que o apelante reparou o prejuízo
causado à vítima Célio antes do recebimento da denúncia (fls.
1117/1118, 1143, 1331 e 1363). Considerando no entanto que
a vítima só se viu ressarcida dos prejuízos cerca de quatro
anos depois dos fatos e após ingressar com ação cível de
cobrança em face do apelante, deve incidir a redução mínima,
de um terço, de modo que as penas são estabelecidas em
definitivo em dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo.
Por fim, o regime prisional pode ser o
aberto, mais adequado à primariedade do réu e à quantidade
de pena carcerária a ele imposta, descabendo cogitar da
imposição de sanção alternativa, pois o desconto da privativa
de liberdade em regime aberto lhe é mais favorável. A
admonitória deve ser realizada no Juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Criminal no 0074008-49.2012.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o parcial provimento do apelo do réu.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto,
realizando-se a admonitória no Juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -